Tribunal: TJDFT
Processo: 0752472-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752472-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE DEUS, RAFAEL DE DEUS PIRES AGRAVADO: ZILDA CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus Maria do Socorro de Oliveira de Deus e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que saneou o feito e não reconheceu a existência de conexão, na ação com pedido de adjudicação compulsória movida por Zilda Castro de Souza, processo 0713869-20.2024.8.07.0020: “No caso dos autos não se faz presente os elementos da conexão. Veja que a causa de pedir entre esta ação e o cumprimento de sentença n. 0727653-63.2020.8.07.0001 bem como os embargos de terceiros, processo n. 0729232-07.2024.8.07.0001 são distintos. A causa de pedir nos autos n. 0727653-63.2020.8.07.0001 se refere ao descumprimento de contrato de investimento firmando entre o aqui requerido Rafael de Deus Pires e outras partes diversas das partes destes autos. Nos mencionados autos o aqui requerido inclusive requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel cuja adjudicação aqui requer. O fato do objeto destes autos ter sido objeto de penhora dos referidos autos, tal circunstância não atrai o instituto da conexão. Ainda que assim não fosse nos referidos autos já foi proferida sentença, estando, inclusive, em fase de cumprimento de sentença o que atrai a incidência do § 1o do artigo 55 do CPC. Da mesma forma, não se faz presente os requisitos da conexão entre estes autos o os embargos de terceiros por ser totalmente diversas a causa de pedir daqueles autos e o desta ação. Dessa forma rejeição o pedido de reconhecimento de conexão.” Em resumo, alegam existir conexão com os processos 0727653-63.2020.8.07.0001 e 0729232-07.2024.8.07.0001. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reunião dos processos e encaminhado o processo ao Juízo prevento. Preparo em ID 67117209. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O presente agravo de instrumento impugna a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência do juízo. O art. 1015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de decisão que decide sobre a competência. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A parte apresenta agravo contra decisão que, dentre outros temas, versa sobre competência. A solução da questão apenas por ocasião do julgamento das preliminares de apelação (art. 1009, §1o), impõe às partes o curso do processo no juízo incompetente, com todos os inconvenientes que disso advêm, em evidente prejuízo processual. Presente, pois, a urgência que justifica a mitigar a taxatividade do recurso de agravo de instrumento, conforme jurisprudência vinculante (Tema 988 do STJ, REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “...a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.” (AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo). O principal efeito do reconhecimento da conexão, além da reunião dos processos para julgamento simultâneo, é a modificação da competência, na forma do art. 54 do CPC: “Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.” Desse modo, a discussão diz respeito à definição da competência. Ocorre que a reunião dos processos para julgamentos simultâneos tem por objetivo evitar decisões contraditórias, de modo que não se justifica reconhecer a conexão quanto um dos processos já foi julgado. Neste sentido a Súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” O processo n. 0727653-63.2020.8.07.0001 foi sentenciado em março de 2023, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da conexão na forma da Súmula 235 do STJ. Desse modo, rejeita-se a pretensão recursal. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso IV, do CPC, e Súmula 235 do STJ, nego provimento ao recurso. Oficie-se ao juízo de origem. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e